Tribunal: TCU
Processo: 034.261/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3788/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que a vantagem "Gratificação de Raio X", constante dos atos iniciais de aposentadoria dos ex-servidores adiante especificados, foi oportunamente excluída dos proventos, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 260, § 2°, do Regimento Interno, em considerar prejudicado o procedimento de revisão de ofício do Acórdão 11941/2020-TCU-Primeira Câmara , que deferiu seu registro, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação abaixo: 1. Processo TC- Processo 034.261/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Marcelo Borges Barbosa (XXX.846.587-XX); Maria do Socorro Cunha Ramos (XXX.070.915-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar ao Ministério da Saúde que cadastre, no sistema e-Pessoal, atos de alteração das aposentadorias do sr. Marcelo Borges Barbosa e da sra. Maria do Socorro Cunha Ramos, deles suprimindo a rubrica alusiva à "Gratificação de Raio X", indevidamente incluída nos respectivos atos iniciais.